Tribunal: TJMT
Processo: 0044240-80.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044240-80.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 139.592.471-68 (EMBARGANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), PATRICIA GABY VIEIRA REGO - CPF: 481.799.651-04 (EMBARGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0044240-80.2014.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Emerson Santana de Almeida

Embargada:
Patricia Gaby Vieira Rego

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Emerson Santana de Almeida contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0044240-80.2014.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que houve omissão no v. acórdão, pois, não houve apreciação dos fundamentos da sua pretensão, quais sejam, a coação e lesão, previstos no art. 171, do C. Civil, que dão ensejo a anulação do contrato firmado entre as partes.

Segue sustentando, que a semelhança entre a petição inicial e o recurso de apelação é apenas uma jurisprudência sobre lesão, do Tribunal do Espírito Santo, que entendeu ser anulável o negócio jurídico em que está caracterizada a lesão no tocante ao valor da venda do bem.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 83446485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu,
observo que a d. magistrada julgou improcedente a ação de anulação de termo de quitação c/c cobrança de honorários de corretagem, por entender que o autor, ora apelante, não provou ter sofrido qualquer coação por parte da ré, ora apelada
, senão vejamos, verbis:

“O
art. 171, do Código Civil, em seu inciso II, dispõe acerca da possibilidade de anulação de negócio jurídico, por vício resultante de coação. Contudo, tal vício deve ser cabalmente demonstrado para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

In casu, além dos documentos que instruírem a petição inicial não serem suficientes para comprovar a coação sofrida pela parte autora para assinar o termo de quitação objeto do pleito a anulação, não foram produzidas nos autos outras provas neste sentido, consignando o autor, na petição de fl. 177, que não possui interesse em produzir novas provas
.

Importante destacar que,
em que pese o autor alegue que sua condição financeira era difícil à época e por isso foi compelido a firmar o termo de quitação, tal situação não é capaz de ser entendida como coação por parte da ré, capaz de anular o termo firmado
.

[...]

Em sede de impugnação o autor aduz que só tomou conhecimento da venda do bem com a informação contida na defesa e que, assim sendo, nos termos do art. 726, do CC, em razão da cláusula de exclusividade, faz jus ao recebimento remuneração integral.
Entretanto, como elucidado acima, o termo firmado pelo autor em 12/05/2014, dá quitação as atividades de corretagem imobiliária
, senão vejamos:

“02-) As partes aqui firmam que o presente termo tem por objetivo a quitação de todos os e quaisquer serviços executados pelo prestador, Sr. Emerson Santana de Almeida, sejam decorrentes da assessoria e execução de atividades despendidas na demarcação do imóvel objeto deste termo, firmado aqui o prestador que o instrumento de autorização de venda pactuado em 10 de janeiro de 2006 com sua cliente dá-se por quitado mediante o efetivo pagamento do valor especificado neste ato.

03-) A Sra. Patricia Gaby Rego Vieira pagará o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por todos os serviços até então prestados pelo Sr. Emerson Santana de Almeida, valor esse a ser creditado em sua conta poupança, banco Caixa Econômica Federal, Agência 2295, Conta 03907, operação 013, na data de 13/05/2014. (p.49).

Portanto, considerando que o autor deu plena e total quitação em favor da ré, sem lançar qualquer ressalva atinente a eventuais valores em aberto, não há como ser acolhida a pretensão de se ver indenizado por supostas diferenças que entende como devidas
, bem como da pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.” (id. 77558463 – negritei e grifei)

Entretanto, o apelante em suas razões recursais, se limitou a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na inicial (id. 77552495 – pág. 09/10, id. 77534514 e id. 77534515), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões da apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da inicial, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, qual seja, a ausência de provas da alegada coação/lesão
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
” (RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“
BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.” (RAC n. 1046831-85.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos, verbis:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp n. 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag n. 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o acolhimento da preliminar com o consequente não conhecimento do recurso, é medida que se impõe.”
(id. 83125476 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, pois, a apreciação dos fundamentos da sua pretensão, no tocante a coação e lesão supostamente sofridas para assinatura do pacto, que gerariam a sua nulidade, nos termos do art. 171, do C. Civil, não foram analisadas justamente em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Isso porque, a d. magistrada julgou improcedente a ação de anulação de termo de quitação c/c cobrança de honorários de corretagem, por entender que o autor, ora embargante, não provou ter sofrido qualquer coação e/ou por parte da ré, ora embargada, de modo que caberia ao recorrente dirigir seu inconformismo à referida fundamentação do
decisum
, o que definitivamente não ocorreu, de modo que inexiste qualquer omissão nesse ponto.

Ora, com a devida vênia, beira o absurdo o embargante sustentar que a semelhança entre a exordial e a peça recursal se resume a uma mera jurisprudência, quando o que se vê, na realidade, é praticamente uma reprodução das peças alhures (id. 77552495 – pág. 09/10, id. 77534514 e id. 77534515), sem dirigir o inconformismo à r. sentença, repiso, em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Por conseguinte, com a devida vênia, percebe-se a vontade do embargante em tumultuar o feito, motivo pelo qual fica advertido, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021